Tribunal: TJES
Processo: 5002445-73.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002445-73.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA BALARINI PEROVANO
RECORRIDO: PEDRO JALAIR ROSSETTO JUNIOR
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002445-73.2020.8.08.0011

Recorrente: CAROLINA BALARINI PEROVANO

Recorrido(a):
PEDRO JALAIR ROSSETTO JUNIOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. NÃO COMPARECIMENTO JUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CAUSADA PELA PANDEMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, consigno que não prospera a pretensão da recorrente, no sentido de atribuir efeito suspensivo ao recurso, pois não verifico a ocorrência de dano irreparável, nos termos do disposto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Trata-se de ação de execução de títulos extrajudiciais, em que foi proferida decisão terminativa em embargos à execução, e, por consequência, mantida a decisão interlocutória que deixou de extinguir o feito, embora o exequente não tenha se apresentado na audiência designada.

3. Vale dizer que, em virtude das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, o agendamento de audiências passou a ser realizado em caráter excepcional, ordinarizando-se o rito, com o fito de evitar aglomerações e restringir a propagação do vírus. No entanto, assegurou-se às partes prazo para oferta de defesa ou manifestação, condizente com as normas gerais do CPC.

4. No caso, antes da data da audiência, a parte exequente pugnou pela redesignação do ato e não compareceu à audiência, cuja justificativa foi acatada por meio do despacho de ID 1340483 pelo magistrado
a quo
.

5. A motivação posta no
Decisum
(“
Tendo em vista o disposto no ato normativo n° 21/2021, bem como, o fato de que não está autorizado o comparecimento/atendimento na modalidade presencial nos Fóruns deste Estado do Espírito Santo, e ainda tendo em vista que nem todos possuem condições de participar das audiências na modalidade virtual, intime-se o exequente para manifestar com relação ao embargos à execução id. n° 6451328 no prazo de dez dias”
), se coaduna com o entendimento desse Juízo
ad quem
em razão da excepcionalidade da situação.

6. Ademais, o intuito da audiência na ação executiva é conceder o prazo para apresentação de embargos pelo devedor, com a possibilidade de parcelamento do débito ou de formalização de um acordo entre as partes (art. 53, Lei nº 9099/95). Tais atos podem ser apresentados por meio de documentos nos autos, sem que haja prejuízo processual a nenhuma das partes.

7. Dessarte, em razão dos critérios da informalidade, da economia processual e da celeridade (art. 2º, Lei nº 9099/95), a decisão
a quo
não merece reforma.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.